Tribunal: TJES
Processo: 0000447-68.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Evidência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000447-68.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DARLAN DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor. A sentença declarou a inexistência do débito referente a empréstimo consignado, determinou a suspensão definitiva dos descontos, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se o dano moral arbitrado pela sentença é proporcional ao prejuízo sofrido pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O banco réu não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois não juntou aos autos o contrato impugnado nem promoveu a perícia grafotécnica, conforme prevê o art. 429, II, do CPC.
4.
A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos causados a consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, conforme as Súmulas 297 e 479 do STJ.
5.
O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.
6.
O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os precedentes da Corte em casos análogos.
7.
A restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor representa mera recomposição patrimonial, não configurando enriquecimento ilícito.
8.
Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação atendem aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo patrono do apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
O ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor cabe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC.
11.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, conforme as Súmulas 297 e 479 do STJ.
12.
O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento.
13.
A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível o arbitramento em montante suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento ilícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
em face de r. sentença (evento 11305672), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição e indenização por danos morais movida por
DARLAN DE SOUZA LIMA
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
cabível a perícia grafotécnica, contudo houve desistência por parte da ré, vez que não juntou nenhum contrato aos autos, apesar do transcurso do prazo requerido em contestação, bem como não realizou o depósito dos honorários periciais. Nesta parte, verifico que, sendo certo que a parte requerente negou a contratação, cumpre a parte requerida provar o elemento volitivo
” (evento 11305672).

Asseverou que “
o ato ilícito evidencia-se na irregularidade dos descontos realizados no benefício de aposentadoria do Autor sem que este tenha realizado qualquer empréstimo com o banco Requerido. É patente o sentimento de vulnerabilidade e frustração psíquica a que foi submetida o Reclamante por se ver privado de parte do seu benefício que é utilizado para o seu próprio sustento, sobretudo de forma reiterada, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.
” (evento 11305672).

Registrou que “
levando-se em consideração as particularidades deste caso, notadamente na irregularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, arbitro o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que entendo suficiente em relação à situação vivenciada pela demandante, ao tempo em que não ensejará o enriquecimento indevido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
” (evento 11305672).

Por isso, para declarar: “
a) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo de nº. 329926170-5 e SUSPENDER de forma definitiva os descontos realizados pelo requerido na aposentadoria do Requerente;
b) CONDENAR o BANCO PAN a restituir ao autor todos os valores indevidamente descontados de forma simples, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data de cada desconto, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; c) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o reclamante, a título de compensação por danos morais, devidamente corrigidos desde o arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
” (evento 11305672).

Finalmente condenou o banco requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, não há elementos capazes de refutar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (fl. 23) do apelado, mormente quando sopesado que os proventos líquidos de aposentadoria por invalidez auferidos este alcançaram o patamar de R$ 1.353,30 (mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) no mês de outubro de 2022 (fl. 117).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Em que pese o inconformismo do banco apelante, este não comprovou a regularidade da contratação, uma vez que não trouxe aos autos o original ou a cópia do contrato impugnado, limitando-se a alegar genericamente que a contratação foi legítima. Além disso,
desistiu da realização de perícia grafotécnica
, o que reforça ainda mais a fragilidade de sua tese defensiva. Nesse sentido, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes. Diante da ausência de contrato devidamente assinado nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.
3. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 5006663-82.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 07/10/2024)

Ademais, a repetição de indébito determinada pela sentença não representa vantagem indevida ao consumidor, mas sim a devolução de valores que lhe foram subtraídos injustamente (fls. 103-118). Restabelecer o
status quo ante
não configura enriquecimento sem causa, mas tão somente a aplicação do princípio da vedação ao locupletamento ilícito por parte da instituição financeira.

O desconto indevido nos proventos do apelado ultrapassa a seara do mero aborrecimento e afronta direitos da personalidade do Sr. Darlan de Souza Lima, já que este foi privado de parte de sua aposentadoria, verba de caráter alimentar essencial à sua subsistência, sendo obrigado a ajuizar ação judicial para reaver os valores descontados indevidamente.

Aliás, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral, o arbitramento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) efetivado pelo juízo de origem, que não destoa do montante fixado por esta egrégia Corte em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – GOLPE DE TERCEIROS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA Nº 479 STJ – NULIDADE DAS OPERAÇÕES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. 2. Apresentou a autora indícios mínimos de suas alegações, não tendo o banco recorrente, por outro lado, se desincumbido do ônus probatório que sabidamente lhe competia. Correta, portanto, a conclusão adotada pelo juízo de origem acerca do reconhecimento da nulidade do empréstimo. 3. In casu, tem-se que, tal como exposto pelo juízo a quo, o transtorno provocado e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar. 4.
A respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido. Isso posto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, corresponde às circunstâncias fáticas do caso concreto, ao Princípio da Razoabilidade e aos parâmetros fixados em julgados anteriores por este e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Apelação 5000153-09.2022.8.08.0056; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 05/12/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. I. CASO EM EXAME Recursos de Apelação interpostos por Maurílio Ferreira Couto e Banco Pan S/A contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito, julgou procedente a ação. A sentença declarou a inexistência de débitos oriundos de contrato de empréstimo consignado e condenou o Banco à devolução dos valores indevidamente descontados em dobro, além da indenização por danos morais de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) examinar a alegada ausência de dialeticidade recursal no apelo do autor; (ii) analisar a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita ao autor; (iii) verificar a validade do contrato de empréstimo contestado, firmado por meio eletrônico; (iv) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (v) avaliar o pedido de majoração da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. O recurso do autor impugna adequadamente a sentença, demonstrando seu inconformismo com a condenação em valor inferior ao pedido e a compensação de valores, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, III, do CPC/15. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. O Banco apelante não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do autor, sendo inadequada a impugnação apresentada apenas em sede de contrarrazões, sem elementos que demonstrassem a alteração da condição financeira do autor, conforme entendimento do STJ. O contrato de empréstimo consignado foi considerado inválido, visto que a contratação ocorreu de forma eletrônica, utilizando biometria facial (selfie), sem comprovação robusta da autenticidade e regularidade das transações, especialmente considerando o tempo exíguo e o fato de terem sido realizadas em localidades incompatíveis com a residência do autor. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida para os descontos realizados a partir de março/2021, conforme precedente vinculante do STJ (EDiv-AREsp 676.608/RS).
Em relação aos danos morais, o abalo psicológico do autor, decorrente da retenção de valores de sua aposentadoria por empréstimo não contratado, justifica a majoração da indenização para R$ 5.000,00, conforme os parâmetros adotados em casos análogos. Conforme orientação consolidada pela Súmula 326 do STJ, a majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, ainda que abaixo do valor pleiteado pelo autor, não implica sucumbência parcial, uma vez que o acolhimento do pedido reparatório, em essência, configura procedência total da pretensão indenizatória. O valor sugerido pelo autor serve apenas como parâmetro referencial para o juiz.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Maurílio Ferreira Couto provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso do Banco Pan S/A desprovido. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitadas. Tese de julgamento: O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, aplica-se às ações de reparação de danos decorrentes de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos. A assinatura eletrônica por meio de biometria facial (selfie) sem certificação digital ou autenticação robusta não comprova a validade de contrato de empréstimo. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é devida para descontos realizados após março/2021, conforme o precedente do STJ. A majoração parcial do valor de indenização por danos morais não configura sucumbência parcial, uma vez que houve acolhimento da pretensão indenizatória, conforme entendimento da Súmula 326/STJ. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC/15, arts. 85, §11, 100, 1.010, III; Lei nº 14.620/2023, art. 784, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 26.08.2019, DJe 28.08.2019; TJES, Apelação Cível 0020285-52.2018.8.08.0012, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 25.01.2023; TJES, Apelação Cível 5001662-56.2021.8.08.0008, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.09.2023; TJ-GO, AC 54066289820228090051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. (S/R); TJ-MG, Apelação Cível 5009381-82.2022.8.13.0342, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14.12.2023, DJe 15.12.2023; TJ-PR, Apelação Cível 0008206-48.2021.8.16.0130, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJ-MG, AC 10000220819940001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 19.10.2022, DJe 26.10.2022; STJ, EDiv-AREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.074.535/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 05.12.2022, DJe 27.01.2023. (TJES; Classe: Apelação 5002111-38.2022.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 25/11/2024)

Cumpre mencionar, ainda, que o juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça
1
quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso.

Por fim, o lugar de prestação do serviço e o trabalho exigido do causídico do apelado demonstram ser razoável e proporcional a estipulação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, visto que foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

1
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; REsp n. 2.069.520/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.